Tribunal: TJES
Processo: 5001183-79.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001183-79.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLON MARQUES MENEGUELLI GIACOMIN
RECORRIDO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO e outros (3)
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001183-79 .2020 .8.08.0014

RECTE.: MARLON MARQUES MENEGUELLI

RECDO.: VIA VAREJO S.A e OUTROS

RELATOR: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VÍCIO NO PRODUTO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação de repetição de indébito cumulada com reparatória de danos morais, ajuizada por
MARLON MARQUES MENEGUELLI GIACOMIN
em face de
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
,
VANESSA GOMES OLIVEIRA DO NASCIMENTO
,
FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e
VIA VAREJO S.A.

Alega o autor, em síntese, que adquiriu um
Tênis Fila Disruptor Unissex
através do sitio eletrônico
extra.com.br,
mas, ao receber a mercadoria, notou se tratar de uma réplica, razão pela qual optou pela devolução. Ressalta que, apesar do envio do produto ao fornecedor, foram mantidas as cobranças em seu cartão de crédito, sem que obtivesse solução administrativa para o conflito. Nestes termos, pugna pela restituição, em dobro, dos valores cobrados, bem como pela reparação dos danos morais suportados com a má prestação do serviço, que lhe causou perda de tempo útil.

Indeferida a antecipação de tutela pela decisão de id 3981711.

Em sede de contestação, a requerida
Companhia Brasileira de Distribuição
argui, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva
ad causam.
No mérito, sustenta que não possui qualquer ingerência sobre as transações comerciais realizadas a partir do sítio eletrônico
extra.com.br
, cuja administração compete à Via Varejo S.A., de modo que eventual ato ilícito praticado na espécie estaria relacionado a fato de terceiro, a afastar sua responsabilidade.

A ré
Financeira Itaú CBD S.A. Crédito, Financiamento e Investimento,
em sua defesa, suscita as preliminares de ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação e de ilegitimidade passiva. No mérito, aduz que não participa diretamente do negócio jurídico firmado entre consumidor e fornecedora, mas, tão somente, fornece um meio de pagamento (cartão de crédito). Destaca, neste particular, que eventual desacordo comercial pode ensejar a instauração de procedimento de
chargeback,
desde que encaminhados os documentos necessários para tanto pelo consumidor, o que não teria ocorrido na presente hipótese. Neste viés, refuta a prática de qualquer ato ilícito que lhe fora atribuído, bem como a existência de efetiva lesão extrapatrimonial na espécie.

A demandada Vanessa Gomes Oliveira do Nascimento, devidamente citada (id 4381402), não apresentou defesa.

A requerida
Via Varejo S.A.
argui, preliminarmente, a incompetência do Juízo e sua ilegitimidade passiva
ad causam.
No mérito, sustenta que o produto a que o autor faz referência na exordial foi adquirido de terceiro, através de anúncio realizado sob o sistema de
Marketplace,
razão pela qual não teria responsabilidade quanto à reclamada restituição de valores ou reparação moral. Destaca, outrossim, que sequer haveria efetiva lesão extrapatrimonial na hipótese, a justificar o acolhimento do pleito reparatório.

A sentença proferida pela juíza singular dispôs que:
Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos constantes da inicial, para
CONDENAR
as requeridas VANESSA GOMES OLIVEIRA DO NASCIMENTO e VIA VAREJO S.A., de forma solidária, a restituir ao autor MARLON MARQUES MENEGUELLI GIACOMIN o valor de
R$ 360,57 (trezentos e sessenta reais e cinquenta e sete centavos)
, atualizado monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros legais, a partir da citação.

Irresignado com a sentença prolatada, o autor ofertou Recurso Inominado requerendo a reforma da r. sentença, a fim de ter reconhecida a legitimidade passiva do réu
FINANCEIRA ITAU CBD S.A
e o pagamento referente aos danos morais.

As empresas requeridas apresentaram Contrarrazões ao Recurso Inominado.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo. Aproveito a oportunidade para deferir o pleito de assistência judiciária gratuita frente aos documentos acostados que comprovam a condição de miserabilidade econômica.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

O caso em questão revela típica relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Sobre a alegação do recorrente de que a recorrida
Financeira Itaú CBD S.A. Crédito, Financiamento e Investimento) seria legítima para figurar no polo passivo da demanda, coaduno com o entendimento exarado pelo juízo de primeiro grau
pois entendo que apesar de possuir relação jurídica com o autor ora recorrente, não está diretamente ligada ao contrato firmado. Sendo assim, eventual desacordo comercial, por si só, não tem o condão de impedir a cobrança por parte de quem financiou o negócio, pois sua relação com o consumidor é meramente creditória.

Depreende-se do conjunto probatório, que o Autor efetivamente adquiriu um tênis junto a empresa Via Varejo SA e Vanessa Gomes de Oliveira do Nascimento (atuam em conjunto no mercado de consumo) e que detectou vícios nesse produto (id 3976316 e 3976317).

Verifica-se que o consumidor exerceu seu direito de arrependimento, razão pela qual optou por fazer a devolução da mercadoria (id 3976322) solicitando o reembolso da quantia paga.

Acontece que não foi restituído o valor ao recorrente e não obstaram a cobrança do cartão de crédito, referente às parcelas do produto adquirido.

Quanto ao pedido de dano moral, em casos como o presente, entendo por julgá-lo procedente, pois entendo que esse tipo de situação ultrapassa o mero aborrecimento.

No tocante ao valor da indenização, entendo por bem fixar em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que, de modo algum se revela exagerado, sendo tal montante devido em razão da gravidade da conduta das recorridas, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do recorrente, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar, em parte, a r. sentença guerreada, para julgar procedente o pedido indenizatório e condenar as recorridas a indenizarem ao recorrente, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, devidamente corrigida monetariamente e com juros de mora de 1% (um por cento), a contar da data da prolação do acórdão.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATOR

*

*

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.